Tribunal: TJMT
Processo: 0003762-90.2014.8.11.0021
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MINERAÇÃO SHALON LTDA

Número do Protocolo: 92578/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA MANIFESTAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – NULIDADE – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “A ausência de intimação para contraminutar os embargos de declaração a que se atribuiu efeitos infringentes, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, torna nulo o julgamento, devendo ser cassada a decisão proferida sem oportunizar o necessário contraditório.” (STJ - AgRg no REsp: 1488613 PR 2014/0222688-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2015).
2. Recurso conhecido e provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MINERAÇÃO SHALON LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0003762-90.2014.811.0021 em desfavor de MINERAÇÃO SHALON LTDA em trâmite no juízo da 1a Vara da Comarca de Água Boa, M.M. Anderson Gomes Junqueira, contra sentença, modificada por meio de embargos de declaração, que julgou extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil/1973, bem como condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 20, §4o do supracitado diploma processual.
Como causa de pedir recursal, preliminarmente o apelante afirma que a alteração da sentença por meio de embargos de declaração, com a fixação de honorários advocatícios, possuiu efeitos infringentes, razão pela qual deveria ter sido conferida possibilidade de sua manifestação, o que não foi cumprido pelo juízo a quo, em inobservância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Alega também que não havia omissão, obscuridade ou contradição na sentença reexaminada, razão pela qual não deveriam ter sido fixados os honorários advocatícios pela via inadequada dos embargos de declaração, eis que ofende o art. 535 do CPC/73.
No mérito, aduz que há impossibilidade de condenação do Estado em honorários advocatícios em decorrência do cancelamento da CDA nos termos do art. 26 da LEF.
Sustenta que o único requisito para que a Fazenda Pública não arque com qualquer ônus é o cancelamento da CDA antes da decisão de primeira instância, inexistindo qualquer menção ao ajuizamento dos embargos ou contratação de advogado pelo devedor.
Ao arremate, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença por ofensa ao art. 535 do CPC e aos princípios do contraditório e, caso não seja esse o entendimento, requer seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, por representar violação ao art. 26 da Lei no 6.830/1980.
A apelada apresentou contrarrazões à apelação - fls. 399/408 -, requerendo pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.
Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0003762-90.2014.811.0021 ajuizados por MINERAÇÃO SHALON LTDA em trâmite no juízo da 1a Vara da Comarca de Água Boa, M.M. Anderson Gomes Junqueira, contra sentença, modificada por meio de embargos de declaração, que julgou extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil/1973, bem como condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 20, §4o do supracitado diploma processual.
De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso arguiu o cerceamento de defesa, uma vez que não houve a sua intimação para apresentação de resposta antes do julgamento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, o que afrontaria os princípios de ampla defesa e do contraditório.
Dos autos, extrai-se que o Apelado MINERAÇÃO SHALON LTDA ajuizou o presente Embargos à Execução Fiscal em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando a desconstituição da CDA de no 20122598, no valor de R$ 423.390,30 (quatrocentos e vinte e três mil reais trezentos e noventa reais e trinta centavos), com a consequente extinção da execução fiscal de no 1866-80.2012.811.0021 (Cód. 83023).
Os embargos à execução foram recebidos - fls. 385/386 - em 16/10/2014 e, em sequência, sobreveio a sentença – fls. 387/388 -, em 24/11/2014.
A apelada Mineração Shalon Ltda opôs embargos de declaração – fl. 388 -, requerendo a condenação em honorários advocatícios, o que foi acolhido pelo juízo a quo em decisão – fls. 389/391 -.
Consta a seguinte parte dispositiva do julgamento dos embargos de declaração, in verbis:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil, acolho os embargos de declaração para corrigir a sentença proferida às fls. 387/387vo, o qual passa a ter o seguinte dispositivo:
‘A título de sucumbência, condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com fulcro no art. 20, parágrafo 4o, da Lei Processual Civil.’
Fica a presente decisão fazendo parte integrante e indissolúvel da sentença de fls. 387/387vo.”

Diante disso, resta evidenciada a violação ao contraditório, eis que não foi oportunizada à Fazenda Pública se manifestar em relação à omissão alegada na sentença.
Ora, não há dúvidas da possibilidade da modificação do julgado por meio dos embargos de declaração com efeitos infringentes. Entretanto, é imprescindível a intimação da parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre as razões contidas no recurso.
Com efeito, como o acolhimento dos embargos de declaração alterou o teor da sentença, com a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, o não cumprimento da prévia intimação ao embargado viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, o que torna nula a respectiva decisão.
A propósito, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA IMPUGNAR O AGRAVO INTERNO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. EXISTÊNCIA. ACÓRDÃO CASSADO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO DETERMINADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. I - Segundo a Jurisprudência desta Corte "é nulo o julgado que dá provimento ao agravo regimental - com alteração da decisão monocrática proferida e consequente prejuízo à parte contrária - sem prévia intimação do agravado para apresentar contrarrazões, a fim de exercer o contraditório e a ampla defesa" (EDcl no AgRg no REsp 1673501/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 312.124/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016. II - No caso dos autos, após a interposição do agravo regimental, não foi a parte embargada intimada para apresentar razões contrárias ao recurso. III - Embargos de declaração acolhidos, para cassar o acórdão embargado e determinar a intimação do agravado para apresentar impugnação ao agravo interno. (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1424445 ES 2013/0366796-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A ausência de intimação para contraminutar os embargos de declaração a que se atribuiu efeitos infringentes, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, torna nulo o julgamento, devendo ser cassada a decisão proferida sem oportunizar o necessário contraditório. 2. As razões expendidas pelo agravante para excepcionar o entendimento desta Corte não merecem guarida, uma vez que era direito da parte embargada ser intimada com o objetivo de se manifestar especificamente sobre as razões dos embargos de declaração. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1488613 PR 2014/0222688-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2015)

Em sentido idêntico, é também o entendimento deste Sodalício em caso análogo:

APELAÇÃO — OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES — ACOLHIMENTO — MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA — AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO — JULGAMENTO — NULIDADE — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM — NECESSIDADE. Nulo é o julgamento dos embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, na vigência do Código de Processo Civil revogado, porque ausente intimação da parte contrária para se manifestar, a impor o retorno dos autos, em observância ao contraditório. Recurso provido. Decisão anulada. (Ap 182409/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

Partindo dessas premissas, constatada a ausência de intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões, a desconstituição da sentença é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e tornar nula a decisão dos embargos de declaração e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja o Estado de Mato Grosso intimado para se manifestar em relação aos embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR